Tribunal: STM
Processo: 7000373-21.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000373-21.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
EMBARGANTE: WILLIAM SANTOS ARAÚJO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
01/02/2021 a 04/02/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
rejeitou a preliminar suscitada pelo Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA, de não conhecimento dos Embargos Infringentes opostos pela Defesa,
por ausência de previsão expressa no Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar, no que foi acompanhado dos Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ODILSON SAMPAIO BENZI e LEONARDO
PUNTEL. Em seguida, no mérito, por unanimidade, rejeitou os presentes
Embargos Infringentes do Julgado interpostos pela Defesa, para manter
inalterado o Acórdão hostilizado, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos
termos do voto do Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI fará declaração de voto quanto à preliminar.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSE GARCIA DE FREITAS JUNIOR

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 03/03/2021 15:15:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210174a506
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE N° 7000373-21.2020.7.00.0000

RELATOR: Min Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISOR: Min. Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
EMBARGANTE: WILLIAM SANTOS ARAÚJO.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. NÃO
ACOLHIMENTO. DECISÃO MAJORITÁRIA. MÉRITO. SENTENÇA PROFERIDA DE FORMA
MONOCRÁTICA. RÉUS MILITARES DA ATIVA AO TEMPO DO CRIME. SENTENÇA ANULADA.
TESE FIRMADA EM IRDR. APLICAÇÃO IMEDIATA. ART. 151-B DO RISTM, ENTÃO VIGENTE.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL OU LEGAL. EMBARGOS REJEITADOS.
UNANIMIDADE.
Preliminar de não conhecimento dos Embargos Infringentes, arguida de ofício por
Ministro da Corte, sob o entendimento de que a hipótese dos autos não encontra
previsão no art. 124 do Regimento Interno do STM, não acolhida pelo Tribunal.
Decisão por maioria.
Todos os Corréus eram militares da ativa ao tempo do crime, de forma que o posterior
licenciamento das Fileiras do Exército não acarreta a incompetência do Conselho de
Justiça para processar e julgar o feito.
Esta Corte julgou o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (Petição nº
7000425-51.2019.7.00.0000), uniformizando o entendimento de que "Compete aos
Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes
militares na condição de militares das Forças Armadas.". A orientação referendada pelo
Plenário no IRDR é de que a mencionada tese deverá ser imediatamente aplicada aos
feitos em curso nos 1° e 2° Graus da Justiça Militar da União.
Não há ofensa de ordem constitucional ou legal no disposto no art. 151-B do RISTM,
então vigente, pois a previsão regimental em tela tão somente reflete o entendimento
consolidado na jurisprudência dos tribunais superiores, além de retratar o disposto no
art. 985, inciso I, do CPC. Embargos Infringentes rejeitados. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS,
na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar suscitada
por Ministro da Corte, de não conhecimento dos Embargos Infringentes opostos pela Defesa, e, no
mérito, por unanimidade, em rejeitar os presentes Embargos Infringentes do Julgado interpostos
pela Defesa, para manter inalterado o Acórdão hostilizado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 4 de fevereiro de 2021.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Em 7/6/2020, a DPU opôs, com fulcro nos artigos 538 e seguintes do CPPM c/c o art. 4º, inc. II, alínea
"a", do RISTM, Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado contra o Acórdão desta Corte, proferido
nos autos do Agravo Interno nº 7000101-27.2020.7.00.0000, que, por maioria, conheceu e rejeitou
o Recurso para manter na íntegra a Decisão monocrática que negou seguimento à Apelação nº

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 03/03/2021 15:15:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210174a506
7000896-67.2019.7.00.0000.

Na origem, trata-se de Ação Penal Militar nº 0000076-68.2012.7.08.0008, cuja Denúncia, recebida em
26/5/2014, imputou aos militares do Exército Cap PIERRE MOURA, Cap R/1 DORIVAL LOBATO DE
SOUSA, 3º Sgt WILLIAM SANTOS ARAÚJO e ex-Cb EUCLIDES DALL'ACQUA SOARES a prática delitiva
inscrita no art. 303, caput, c/c os arts. 53 e 80, todos do Código Penal Militar.

Em 7/1/2019, o Juiz Federal da Justiça Militar da União remeteu, com fulcro na edição da Lei nº
13.774/2018, os autos para apreciação do CEJ/Ex deliberar sobre a competência para julgamento da
questão, após a alteração trazida pelo novel diploma, que inseriu o inciso I-B no art. 30 da Lei nº
8.457/1992 (APM, Evento 173). O Conselho, em Decisão de 29/1/2019 (APM, Evento 202), avaliou-se
incompetente para apreciar e julgar o processo, declinando para o julgamento monocrático do Juiz
Federal da JMU.

Em 18/3/2019, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM proferiu Sentença em que
absolveu os Réus com fulcro no que dispõe o art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457/1992, e o art. 439,
alínea "b", do CPPM (APM, Evento 232).

Inconformado, o MPM interpôs Recurso de Apelação, pleiteando a reforma do Decisum e a consequente
condenação dos Réus como incursos no art. 303, caput, c/c os arts. 53 e 80, todos do CPM (APM,
Eventos 243 e 267).

A Apelação nº 7000896-67.2019.7.00.0000 foi distribuída à relatoria da eminente Ministra Dra. Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha.

Em seu Parecer, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar opinou, preliminarmente, pela aplicação da tese
firmada por esta Corte Castrense em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR, tendo
em vista a confirmação, no curso da instrução, da condição de militar de EUCLIDES DALL'ACQUA
SOARES ao tempo do cometimento do crime (Apelação, Evento 8).

Após determinar a abertura de vista às Partes (Apelação, Evento 10), a Ministra-Relatora negou
seguimento ao Apelo e declarou a nulidade de todos os atos praticados singularmente pelo Juiz Federal
da Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM (Apelação, Evento 30), in verbis:

"(...) In casu, os sujeitos ativos, todos militares à época dos fatos, consumaram, em tese,
delito no exercício da função militar, em área sujeita à Administração Castrense, sendo
certo que o eventual licenciamento das Fileiras do Exército, de um deles, não possui o
condão de acarretar a incompetência do CEJ/Ex.
Do exposto, nos termos do art. 932, inciso IV, alínea "c", do Código de Processo Civil c/c o
art. 27, inciso II, da Lei n° 8.457/92, nego seguimento ao presente recurso e declaro a
nulidade de todos os atos praticados singularmente pelo Juiz Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 8ª CJM, tendo em vista sua incompetência absoluta para processar e julgar
os réus, militares na data dos fatos, sendo o CEJ/Ex o órgão competente para o
processamento e julgamento da APM".

Contra o Decisum, a DPU, atuando no interesse do Apelado WILLIAM SANTOS ARAÚJO, manejou Agravo
Interno (nº 7000101-27.2020.7.00.0000). No respectivo julgamento, esta Corte, por maioria de votos,
vencido o eminente Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, conheceu e rejeitou o Recurso, conforme o
entendimento firmado em IRDR, bem como no Enunciado nº 17 da Súmula do STM nº 17 do STM, para
manter na íntegra a Decisão que negou seguimento à Apelação nº 7000896-67.2019.7.00.0000, nos
termos do art. 932, inciso IV, alínea "c", do Código de Processo Civil, c/c o art. 27, inciso II, da Lei n°
8.457/92. Eis a Ementa do Julgado, in verbis:

" EMENTA: AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À APELAÇÃO. ATOS DE JUIZ
FEDERAL DA JMU. NULIDADE. JULGAMENTO DE RÉU EX-MILITAR. COMPETÊNCIA DO
CONSELHO DE JUSTIÇA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART 151-B DO RISTM. IRDR.
APLICAÇÃO. RECUSO REJEITADO. DECISÃO POR MAIORIA.
O Acórdão agravado restabeleceu a competência do Conselho para julgar e processar o
feito por reconhecer a incompetência do Juízo monocrático para julgamento de ex-militar,

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 03/03/2021 15:15:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210174a506
sob o fundamento da tese firmada por esta Corte no IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.000,
que restabeleceu a competência do Conselho para julgar e processar o feito.
A aplicação imediata da tese fixada no referido incidente processual aos feitos em curso
no 1º e 2º graus da Justiça Militar da União, com fulcro no corolário tempus regit actum.
Desnecessário, portanto, o aguardo de decisão definitiva sobre a matéria, mesmo que
pendente recurso a ser manejado no Pretório Excelso, ex vi do art. 932, inciso IV, alínea
"c", do CPC.
Não há de se falar em inconstitucionalidade do art. 151-B do Regimento Interno do STM,
uma vez que ele não obsta a suspensão de processos relacionados à tese.
Recurso desprovido. Decisão por maioria."

O eminente Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA dava parcial provimento ao Agravo Interno Interposto
pela Defesa para, in verbis:

"reformando a decisão monocrática proferida nos autos da Apelação nº 7000896-
67.2019.7.00.0000, restituir o feito à Ministra-Relatora para regular processamento do
Apelo da Defesa, até que seja operado o trânsito em julgado do Acórdão proferido no
IRDR (Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000), em observância ao disposto nos arts. 313,
inciso IV, e 982, inciso I, e § 5º, ambos do CPC. Votei, ainda, pela suspensão da eficácia
do parágrafo único do art. 151-B do RISTM até que seja editada nova Emenda Regimental
sobre a matéria, consignando que a tese jurídica será cumprida a partir do trânsito em
julgado do Acórdão proferido no IRDR".

O Acórdão foi publicado em 26/5/2020, a DPU foi intimada em 5/6/2020 e interpôs o presente Recurso
em 7/6/2020 (Agravo, Eventos 54, 59 e 60).

Pelo Despacho, datado de 13/6/2020 (Evento 5), à luz do disposto nos arts. 538 e 540, do CPPM, c/c os
arts. 119, inciso I, e 120, ambos do RISTM, e com o art. 44, I, da LC nº 80/94, admiti os presentes
Embargos, determinando a abertura de vista à Procuradoria-Geral de Justiça Militar.

Em suas Razões Recursais (Evento 1), a DPU alega, em síntese, que o IRDR julgado por esta Corte
ainda não transitou em julgado, de sorte que não poderia gerar efeitos em relação aos processos em
curso. Sustenta que a previsão contida no art. 151-B do Regimento Interno deste Tribunal é
manifestamente contrária ao § 1º do art. 987 do CPC. Aduz, ainda, que a mudança efetivada pelo
Regimento Interno altera regra processual prevista em lei, ofendendo diretamente o comando
constitucional que defere privativamente à União legislar sobre direito processual. Requer o reexame
da questão por parte desta Corte Superior, com o consequente provimento dos presentes Embargos
Infringentes, a fim de que prevaleça o voto vencido do Exmo. Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.

A PGJM manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dos Embargos Infringentes, para manter-se
incólume o Acórdão recorrido (Evento 9).

É o Relatório.

VOTO

O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO, ARGUIDA DE OFÍCIO.

Por maioria de votos, o Tribunal não acolheu preliminar de não conhecimento dos Embargos
Infringentes, arguida de ofício pelo Eminente Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, por
entender que a hipótese dos autos não encontra previsão no art. 124 do Regimento Interno do STM.

Data vênia, entendo que, in casu, deve prevalecer a regra ínsita no art. 539 do CPPM, in verbis:

Não caberão embargos de acórdão unânime ou quando proferido em grau de embargos, salvo os de

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 03/03/2021 15:15:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210174a506
declaração, nos termos do art. 542.

MÉRITO

Não assiste razão ao Embargante.

A questão de fundo do presente Recurso diz respeito aos dispositivos da Lei nº 8.457/1992, com as
modificações trazidas pela Lei nº 13.774/2018, em especial o art. 30, I - B e o art. 27, I e II, que tratam
da novel competência monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar da União, para processar e julgar
civis, nos crimes militares previstos nos incisos I e III do art. 9º do CPM, e da nova configuração da
competência dos Conselhos Julgadores (escabinato), in verbis:

"Art. 27. Compete aos conselhos:
I - Especial de Justiça, processar e julgar oficiais, exceto oficiais-generais, nos delitos
previstos na legislação penal militar;
II - Permanente de Justiça, processar e julgar militares que não sejam oficiais, nos delitos
a que se refere o inciso I do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 13.774, de
2018).
(...)
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente: (Redação dada
pela Lei nº 13.774, de 2018)
(...)
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Decreto-
Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e militares, quando estes
forem acusados juntamente com aqueles no mesmo processo; (Incluído pela Lei nº
13.774, de 2018)".

No caso dos autos, o Embargante, assim como todos os Corréus, era militar da ativa ao tempo do
crime, tendo consumado, em tese, o delito imputado no exercício da função militar, sendo certo que o
posterior licenciamento das fileiras do Exército não possui o condão de acarretar a incompetência do
Conselho de Justiça para processar e julgar o feito em tela.

De fato, após a entrada em vigor da Lei nº 13.774, de 19/12/2018, iniciou-se um intenso debate nesta
Justiça Especializada sobre a competência para processamento e julgamento de feito em que figura ex-
militar, após o seu licenciamento das Forças Armadas, como no caso vertente.

Contudo, as discussões restaram superadas quando, após o julgamento de inúmeros recursos, este
Egrégio Superior Tribunal Militar, por ampla maioria, assentou entendimento, em síntese, de que a
perda superveniente do status de militar do Acusado não tem o condão de alterar a competência do
respectivo Órgão Julgador, em observância aos postulados do tempus regit actum, do Juiz Natural e da
Segurança Jurídica. Em outros termos, a competência dos Conselhos de Justiça se configura no
momento do cometimento do ilícito penal e é intrinsecamente ligada ao status do Agente nessa
ocasião, de maneira que a competência do escabinato deve ser conservada até o final da persecutio
criminis. Por todos, colaciono os seguintes julgados, in verbis:

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PARQUET MILICEN. JULGAMENTO DE EX-
MILITAR. DECISÃO MONOCRÁTICA. COMPETÊNCIA DO MAGISTRADO CIVIL. NULIDADE.
COMPETÊNCIA DO CONSELHO. CONFIRMAÇÃO. POSTULADOS DO TEMPUS REGIT ACTUM,
DO JUIZ NATURAL E DA SEGURANÇA JURÍDICA. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. DEVIDO
PROCESSO LEGAL. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. As alterações operadas pela Lei nº 13.774/2018 na Lei de Organização Judiciária Militar
(Lei nº 8.457/1992) não incidem sobre os civis que tenham praticado o delito ao tempo
em que eram militares em situação de atividade, sujeitos à hierarquia e à disciplina.
2. A competência da Justiça Castrense, por sua própria essência, define-se no momento
do cometimento do ilícito, em razão da matéria e em razão da pessoa, critérios absolutos
que se mantêm durante toda a persecutio criminis, em estrita obediência aos princípios
do tempus regit actum, do juiz natural e da segurança jurídica.
3. Os supracitados postulados são garantias constitucionais, indissociáveis do devido
processo legal, que, por esse motivo, não podem ser mitigados por norma

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 03/03/2021 15:15:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210174a506
infraconstitucional.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão por maioria". (RSE nº 7000406-
45.2019.7.00.0000. Rel. Min. Alte Esq Álvaro Luiz Pinto. Data de Julgamento: 16/5/2019);

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. LICENCIAMENTO DO
MILITAR. COMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. RETORNO DO FEITO.
1. Em observância à Teoria da Atividade, adotada pelo Código Penal Militar, o fato de o
agente ter sido licenciado das fileiras das Forças Armadas, durante o curso da Ação
Penal, em nada modifica a sua condição de militar no momento em que perpetrou o
crime.
2. Os processos a serem apreciados monocraticamente pelo magistrado, em Primeira
Instância, além da necessária observância à Teoria da Atividade, somente ocorrerão
quando o agente ostentar a condição de civil ao tempo da prática do delito ou, naquela
condição, for partícipe do ilícito penal, conforme previsto na Lei nº 8.457/1992 (Lei de
Organização da Justiça Militar da União), alterada pela Lei nº 13.774/2018.
Preliminar de nulidade do julgamento monocrático por Juiz Federal da Justiça Militar
acolhida. Decisão por maioria." (Apelação nº 7000332-88.2019.7.00.0000. Rel. Min. Dr.
Artur Vidigal de Oliveira. Julgamento: 1/8/2019).

Tal entendimento ficou solidificado quando, em 22/8/2019, esta Corte julgou o Incidente de Resoluções
de Demandas Repetitivas (Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000), interposto pela Procuradoria-Geral
de Justiça Militar, uniformizando o entendimento de que: "Compete aos Conselhos Especial e
Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de militares
das Forças Armadas".

A orientação referendada pelo Plenário no citado IRDR é de que a mencionada tese deverá ser
imediatamente aplicada aos feitos em curso nos 1° e 2° Graus da Justiça Militar da União.

Destaque-se que o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) tem o escopo de priorizar
a segurança jurídica e a uniformização das decisões, modulando-se ainda pelos princípios da
efetividade e da celeridade processual. Dessa forma, aguardar decisão definitiva sobre a matéria para
aplicação da tese jurídica, inclusive já consolidada nesta Corte Castrense, geraria maior morosidade na
resolução da controvérsia, o que vai de encontro aos objetivos do instituto.

Nessa esteira, bem observou o voto vencedor do Agravo guerreado que, in verbis:

"A despeito do que busca sustentar a DPU a possibilidade de eventual interposição de
Apelo extremo perante o Supremo Tribunal Federal não obsta a aplicação da tese jurídica
firmada no referido IRDR, mormente em face de contrariar a natureza do incidente, que
tem por escopo dar celeridade, aperfeiçoamento e racionalização à prestação
jurisdicional.
A propósito, devem os juízes e os tribunais observar os acórdãos de resolução de
demandas repetitivas (art. 927, III, do CPC), sob pena de cabimento da Reclamação (art.
985, § 1º, do CPC)".

Por oportuno, vale destacar que o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal possuem a
compreensão de que no caso de recursos repetitivos, o julgamento do paradigma autoriza a aplicação
imediata do entendimento firmado às causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente
do trânsito em julgado. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados do STJ, in verbis:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 543-B,
§ 1°, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E
211/STJ. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRECEDENTES DO STJ E DO
STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
(...)
III. Ademais, tanto o STF quanto o STJ possuem entendimento de que, para a aplicação
do paradigma formado em sede de Recurso Repetitivo ou de Repercussão Geral, é
desnecessário aguardar o trânsito em julgado.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 03/03/2021 15:15:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210174a506
IV. Nesse sentido, 'a existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza
o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independente da
publicação ou do trânsito em julgado do paradigma' (STF, ARE 673.256 AgR, Rel. Ministra
ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, DJe de 22/10/2013).
V. Agravo Regimental improvido". (STJ. Segunda Turma. AgRg no REsp nº 1.491.892/RN.
Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma. Julgamento: 26/5/2015);

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL. ART. 543-B, § 1º, DO CPC.
SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO RECURSO.
DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO IMEDIATA.
1. A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de ser desnecessário
aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de
Recurso Repetitivo ou de Repercussão Geral. Precedentes: AgRg no REsp 1481098/RN,
Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 26/06/2015; AgRg nos EDcl no
REsp 1477866/RN, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, Dje
27/08/2015; AgRg no REsp1491892/RN, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda
Turma, DJe 03/06/2015; AgRg no REsp 1296196/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta
Turma, DJe 02/06/2015.
2. Agravo Regimental não provido" . (STJ. Primeira Turma. AgRg nos EDcl no AREsp nº
706.557/RN. Rel. Min. Benedito Gonçalves. Julgamento: 6/10/2015).

Não é demais pontuar que em Decisão de 18/3/2020 (DJE nº 68, divulgado em 20/03/2020), nos autos
da Suspensão Nacional em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - SIRDR 13/RJ, proposta
pela Defensoria Pública da União visando suspender os efeitos do IRDR em questão, o Exmo Ministro
Presidente do STF indeferiu o pleito suspensivo, valendo transcrever o seguinte trecho da
fundamentação, in verbis:

"(...) No presente caso, o incidente de resolução de demandas repetitivas foi suscitado
perante o Superior Tribunal Militar, órgão de cúpula da Justiça Militar, cuja missão
precípua é uniformizar a interpretação do direito, formar e velar pelos precedentes
qualificados em matéria de direito militar.
Nos exames das SIRDR nº 4, nº 5, nº 6, nº 7, nº 8, nº 9 e nº 10, propostas igualmente
pela Defensoria Pública da União, assentei que, havendo decisão formalizada em
incidente de resolução de demandas repetitivas instaurado no Superior Tribunal Militar,
é insubsistente a alegação de insegurança jurídica, requisito exigido para o
deferimento do requerimento de suspensão nacional, uma vez que a pauta de
conduta formalizada no incidente se projetará para os feitos que veiculem a
mesma questão de direito de forma isonômica.
Ante o quadro revelado, indefiro o presente pedido de suspensão nacional em incidente
de resolução de demandas repetitivas." (Grifo no original.)

Não prospera, portanto, a tese da DPU no sentido de que a decisão do IRDR só poderia gerar efeitos
após o seu trânsito em julgado, eis que o referido instituto é medida que assegura julgamentos
uniformes sobre idêntica questão de direito, equilibrando a segurança jurídica e a efetividade
jurisdicional. Nesse sentido, apontou o Custos Legis que, in verbis:

"Sem dúvida, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas objetiva prestigiar a
uniformização das decisões, assim, o entendimento prevalecente neste Egrégio Tribunal
quanto a imediata aplicação da tese firmada pelo Acórdão in IRDR, sem a necessidade de
se aguardar a decisão definitiva acerca do tema, vai ao encontro dos princípios da
celeridade e da efetividade jurisdicional."

Quanto à insurgência do Órgão de Defesa Pública em relação ao disposto no art. 151-B do RISTM,
entendo não haver qualquer ofensa de ordem legal ou constitucional a ser corrigida. A referida norma
dispõe, in verbis:

Art. 151-B. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas será julgado pelo Plenário do
Superior Tribunal Militar.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 03/03/2021 15:15:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210174a506
Parágrafo único. Após julgar o Incidente e fixar a tese jurídica, a ser cumprida a partir da
publicação do acórdão, o Plenário julgará o recurso ou o processo de competência originária
de onde adveio o Incidente.

A respeito, atente-se que a previsão regimental em tela tão somente reflete o entendimento
consolidado na jurisprudência dos tribunais superiores, anteriormente indicada, além de retratar o
disposto no art. 985, inciso I, do CPC, in verbis:

Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada:
I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito
e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem
nos juizados especiais do respectivo Estado ou região.

Ademais, a compreensão deduzida de consistentes julgados desta Corte afasta a hipótese de
ilegalidade ou inconstitucionalidade do art. 151-B do RISTM, como pretendido pela DPU. Confira-se, in
verbis:

"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE). PRELIMINAR. REQUERIMENTO. SUSPENSÃO DO
RECURSO EM DECORRÊNCIA DA ADMISSÃO DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE
DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). NÃO ACOLHIMENTO. (...).
I - A suspensão dos recursos e dos processos que possuam matéria análoga àquela do
paradigma de IRDR, com base no art. 313, IV, c/c os art. 976 e art. 982, todos do Código
de Processo Civil (CPC), é uma possibilidade, não uma obrigatoriedade. Há de se sopesar
os prejuízos à prestação jurisdicional e ao andamento dos demais feitos frente à
isonomia formal pretendida. Ademais, a jurisprudência deste Tribunal Militar já se
consolidou em determinada direção. Precedente no IRDR 0023203- 35.2016.8.26.0000
do Tribunal de Justiça de São Paulo. Requerimento não acolhido. (...)." (RSE nº 7000530-
28.2019.7.00.0000. Rel. Min. Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Julgamento:
15/8/2019);

"EMENTA: AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO CONTRA
TESE FIRMADA NO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. ACUSADO
MILITAR AO TEMPO DO CRIME. LICENCIAMENTO NO CURSO DO PROCESSO. AVOCAÇÃO
DA COMPETÊNCIA PELO JUIZ FEDERAL DA JMU. DISSOLUÇÃO DO CONSELHO. NULIDADE
DECLARADA.
Por violar o princípio da celeridade processual e contrariar o posicionamento do Superior
Tribunal Militar em sede de IRDR, o qual buscou solução hábil e rápida para os processos
cuja competência havia sido avocada indevidamente por Juiz Federal da Justiça Militar, e,
assim, pôs termo à discussão com o objetivo de cessar as repetitivas e exaustivas
demandas sobre o tema, é reconhecida a intenção protelatória do presente agravo. Em
consequência, determina-se a certificação do trânsito em julgado. Agravo não conhecido.
Decisão unânime." (Agravo Interno nº 7001203-21.2019.7.00.0000. Rel. Min. Ten Brig Ar
William de Oliveira Barros. Julgamento: 10/12/2019.)

Nesse diapasão, é de se reafirmar o entendimento estabelecido, no sentido de que a tese fixada no
Acórdão do IRDR em questão deve ser imediatamente aplicada aos feitos em curso nos 1º e 2º Graus
da Justiça Militar da União.

Diante do exposto, rejeito os presentes Embargos Infringentes do Julgado interpostos pela Defesa,
para manter inalterado o Acórdão hostilizado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 28/02/2021 17:32:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123f620041
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000373-21.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
EMBARGANTE: WILLIAM SANTOS ARAÚJO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da corrente majoritária, votei vencido porque
acolhia a preliminar de não conhecimento dos Embargos Infringentes, suscitada pelo Ministro Ten
Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, o qual consignou em seu voto o seguinte:

"Com a devida venia ao entendimento do eminente Ministro-Relator, o qual
admitiu os presentes Embargos, conforme se depreende do evento nº 5, o
pleito defensivo não merece seguimento, pois, do contrário, iria de
encontro ao entendimento (...) predominante nesta Corte Castrense,
sobretudo por não encontrar previsão no art. 124 do seu Regimento
Interno.
O art. 538 do CPPM prevê que "o Ministério Público e o réu poderão opor
embargos de nulidade, infringentes do julgado e de declaração, às
sentenças finais proferidas pelo Superior Tribunal Militar". Não obstante
a aparente liberalidade do legislador, a doutrina e a jurisprudência
vêm delimitando os casos de cabimento desse recurso.
Isso se justifica pelo risco de uma permissibilidade indevida, de forma a
perpetuar as instâncias penais com discussões infindáveis, geralmente de
natureza interlocutória, a ponto de causar irreperáveis prejuízos à eficácia
do processo.
Por essa razão, os embargos vêm sendo admitidos, via de regra, contra
acórdão proferido em apelação ou em recurso em sentido estrito e, dada
a peculiaridade desta Justiça Especializada, aos casos de ação penal
originária, de processos oriundos dos Conselhos de Justificação, de
representação para declaração de indignidade e até mesmo de agravo
interno, porém no contexto da competência originária do
Superior Tribunal Militar (o que não é o caso dos autos ). (...).
(...).
(...) não há óbice para que os Tribunais delimitem o âmbito de
incidência dos embargos infringentes por meio dos seus
regimentos, como o fez esta Corte Castrense no art. 124, incisos I e II,
do seu Regimento Interno. É imperioso observar a preocupação deste
Plenário em restringir o entendimento extensivo do art. 538 do CPPM, a
ponto de conferir admissibilidade aos embargos apenas nos casos de
decisões, não unânimes, proferidas em recurso em sentido estrito, em
apelação e em agravo interno, nesta última hipótese, apenas
quando se tratar de inquérito policial militar ou de ação penal no
contexto da competência originária do Superior Tribunal Militar,
conforme se verifica no art. 112 do citado Regimento.
Os presentes Embargos Infringentes se voltam contra decisão
proferida em sede de Agravo Interno, o qual, por sua vez, foi manejado
contra decisão monocrática da lavra da Ministra-Relatora da Apelação
7000896-67.2019.7.00.0000, que anulou o processo por
inobservância da tese firmada em Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas - IRDR, a qual reconheceu a competência dos
Conselhos de Justiça para o julgamento de civis que tenham praticado o
crime na condição de militar em situação de atividade. Como se vê,

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 28/02/2021 17:32:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123f620041
trata-se de decisão interlocutória sem força de definitiva, que vem
se arrastando nesta instância superior em face de sucessivos
recursos legalmente cabíveis e que foram prontamente julgados.
Admitir agora os embargos infringentes contra acórdão lavrado em agravo
regimental, fora dos casos previstos no Regimento Interno, é
premiar a indevida perpetuação das instâncias recursais e, assim,
contribuir para a morosidade processual, o que é inaceitável nesta Corte,
conforme se verifica no julgado, in verbis:
"EMENTA: AGRAVO INTERNO. DPU. NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS
INFRINGENTES IN HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
JURISPRUDÊNCIA STM E STF. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL.
REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. Agravo interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de Embargos Infringentes em sede de Habeas Corpus, por ausência de
amparo legal. A tese Defensiva de que o acórdão proferido no bojo de
Habeas Corpus é equivalente à "Sentença Final", termo previsto no art.
538 do CPPM, o que, em tese, autorizaria o conhecimento dos
Infringentes, não se sustenta, uma vez que o Código de Processo Penal
Militar (art. 538) e o Regimento Interno do STM (art. 119) são taxativos
sobre o cabimento dos Embargos Infringentes somente contra Acórdãos não
unânimes proferidos no julgamento de Apelação, de Recurso em Sentido Estrito,
de Agravo Interno, (...) (em) Ação Penal Originária ou de Representação para
Declaração de Indignidade ou de Incompatibilidade para com o Oficialato.
Destarte, não encontra previsão legal o cabimento dos Embargos
Infringentes contra Acórdão não unânime exarado em sede de Habeas
Corpus. A Jurisprudência desta Corte Castrense e a do Supremo Tribunal Federal
são pacíficas, nesse sentido. Decidir de forma contrária iria de encontro ao
princípio da unirrecorribilidade recursal, o qual prevê que contra uma decisão
judicial só é cabível um único recurso, no presente caso, o Recurso Ordinário
Constitucional. Agravo Interno rejeitado. Decisão Agravada mantida.
Unanimidade."(Superior Tribunal Militar. Agravo Interno nº 7001343-
55.2019.7.00.0000. Relator: Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de
Julgamento: 11/02/2020, Data de Publicação: 26/02/2020) (sem grifos no
original)
No mesmo sentido, o recente julgado que não conheceu dos embargos
infringentes opostos contra acórdão lavrado em correição parcial, in verbis:
"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO. OPOSIÇÃO DE INFRINGENTES DO JULGADO EM SEDE DE
CORREIÇÃO PARCIAL. NÃO CABIMENTO. VEDAÇÃO EXPLÍCITA NO RISTM.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO CPPM. NÃO CONHECIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME. A oposição do mencionado Recurso afigura-se
manifestamente incabível, visto que o art. 124 do RISTM não contempla
previsão para propositura de embargos contra correição parcial, e o art.
538 do CPPM também não o especifica. Admitir que fossem cabíveis os
Infringentes em todas as hipóteses de julgamento pelo Plenário da Casa seria o
mesmo que desnaturar sua essência que, certamente, não é proporcionar a dupla
revisão de todos os demais julgados. Recurso não conhecido. Decisão
unânime." (Superior Tribunal Militar. Embargos Infringentes e de Nulidade nº
7000300-49.2020.7.00.0000. Relatora: Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 15/10/2020, Data de
Publicação: 26/10/2020) (sem grifos no original)
Não obstante a reconhecida superioridade da norma processual em relação
ao regimento interno, não há impedimento para que esta Corte, por meio
desse normativo próprio delimite a incidência dos embargos infringentes, a
fim de evitar o manejo desmedido desse intrumento processual contra todo
e qualquer tipo de decisão.
Por fim, não é demais lembrar que a matéria de fundo tratada nos
presentes embargos passou pelo crivo do Supremo Tribunal
Federal, o qual não admitiu o recurso extraordinário interposto pela
Defensoria Pública da União (ARE nº 1.279.981), de forma a prevalecer

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 28/02/2021 17:32:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123f620041
o entendimento deste Plenário na Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000 (IRDR), que firmou a competência dos Conselhos de
Justiça para o julgamento de civis que, à época da prática delitiva,
ostentavam a condição de militares em situação de atividade. Essa decisão
transitou em julgado naquela Corte no último dia 17 de dezembro de 2020.
Diante do exposto, não conheço dos embargos Infringentes opostos pela
Defesa, por ausência de previsão expressa no Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar.". (Grifo nosso.)

Fica claro então que não é porque o art. 538 do CPPM prevê o cabimento dos Embargos
Infringentes contra "às sentenças finais proferidas pelo Superior Tribunal Militar" que as partes
estão autorizadas a opor esse recurso em toda e qualquer decisão colegiada não unânime,
proferida por esta Corte de Justiça, sob o risco de se perpetuar, de forma desnecessária, a
marcha processual, bem como sob pena de se abrirem precedentes, o que, provavelmente,
ensejaria aumento de recursos nesta Corte de Justiça, sem nenhuma previsão no art. 124 do
Regimento Interno.

Como bem esclareceu a Ministra Drª MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ao relatar
caso semelhante:

" Admitir que fossem cabíveis os (Embargos) Infringentes em todas
as hipóteses de julgamento pelo Plenário da Casa seria o mesmo
que desnaturar sua essência que, certamente, não é proporcionar
a dupla revisão de todos os demais julgados.". (Grifo nosso.) (
Embargos Infringentes nº 7000300-49.2020.7.00.0000. Data de
Julgamento: 15/10/2020)

Nesse conspecto, é fundamental o papel do Regimento Interno, porque regulamenta e estabelece
em que situações os recursos poderão ser apresentados perante este Tribunal, no intuito de se
evitarem possíveis abusos de direito ou eventuais protelações na marcha processual neste Juízo
ad quem.

Como se observa nos arestos acima, dentre elas, um precedente de minha autoria, esta Egrégia
Corte, no ano de 2020, entendeu, ao julgar casos semelhantes, que não cabem Embargos
Infringentes contra Acórdão não unânime exarado em sede de Habeas Corpus, bem como que
não cabem Embargos Infringentes contra Acórdão de Correição Parcial, devido a falta de previsão
legal, afigurando-se, dessa forma, como manifestamente incabível, por não estarem
contemplados no rol do art. 124 do RISTM, que prevê:

"Art. 124. Cabem Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado,
observados os requisitos legais:
I - contra decisão não unânime em:
a) Recurso em Sentido Estrito;
b) Apelação; e
c) Agravo Interno interposto (somente) nas hipóteses do art. 112
deste Regimento.". (Grifo nosso.)

Então, a considerar o art. 124 do RISTM, caberá Embargos Infringentes apenas quando o Agravo
Interno for interposto contra decisão monocrática do Relator que, em sede de IPM ou
durante a Ação Penal Originária, "I - rejeitar a denúncia; II - decretar a prisão preventiva ou a
prisão temporária; III - julgar extinta a ação penal; IV - concluir pela incompetência do foro militar;
V - conceder ou negar menagem", conforme estabelecido no art. 112, também do mesmo
Regimento.

No caso dos autos, é possível verificar que não se trata de Agravo Interno contra
decisão monocrática proferida em sede de IPM nem de Agravo no bojo de Ação Penal
Originária, tampouco de rejeição de denúncia, decretação de prisão, extinção de ação penal,
declinação de competência do foro militar ou concessão de menagem, motivos pelos quais fica
impedida a oposição de Embargos Infringentes no Acórdão de Agravo Interno no contexto fático.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 28/02/2021 17:32:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123f620041

Trata-se, na verdade, de decisão monocrática exarada pela então Ministra-Relatora Drª
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA no âmbito da Apelação nº 7000896-
67.2019.7.00.0000, portanto, já em grau de recurso, o que, por óbvio, inviabiliza as partes de
recorrerem por meio de Embargos Infringentes.

Assim, é possível concluir que, realmente, não existe nenhum empecilho jurídico para que este
Tribunal delimite a incidência dos Embargos Infringentes, como o fez no art. 124, incisos I e II, do
seu Regimento Interno, "a fim de evitar o manejo desmedido desse intrumento processual contra
todo e qualquer tipo de decisão".

De fato, embora pareça que os Embargos Infringentes servem como mais um meio de se buscar
uniformizar a jurisprudência, entendo que, ainda assim, devem ser opostos dentro das hipóteses
expressamente previstas pela legislação pertinente. E não foi isso que se observou no caso dos
autos, porquanto a defesa opôs esse recurso contra decisão proferida em sede de Agravo Interno,
conforme já ressaltado, fora das hipóteses estabelecidas pela Norma Regimental e Processual
Castrense.

Por essas razões, votei vencido porque acolhia a preliminar de não conhecimento, suscitada pelo
Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.

Brasília, 4 de fevereiro de 2021.

Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
Ministro do Superior Tribunal Militar

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 02/03/2021 16:04:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f765bf49
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE N° 7000373-21.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISOR: MININISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
EMBARGANTE: WILLIAM SANTOS ARAÚJO.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

No julgamento dos presentes autos, apresentei voto convergente ao proposto pelo Relator pelas razões que se
seguem.
2. Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria Pública da União no interesse de
WILLIAM SANTOS ARAÚJO, os quais foram admitidos nos termos da Decisão exarada em 13 de junho de 2020
(Evento 5), em face de Acórdão proferido pelo Plenário do Superior Tribunal Militar em Sessão Virtual de 13 a
16 de abril de 2020, que, por maioria, nos termos do voto da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, conheceu e rejeitou o Agravo Interno nº 7000101-27.2020.7.00.0000, com fundamento no
entendimento firmado em IRDR, bem como da súmula nº 17 desta Corte castrense, mantendo a Decisão que
negou seguimento à Apelação nº 7000896-67.2019.7.00.0000, nos termos do art. 932, inciso IV, alínea "c", do
Código de Processo Civil c/c o art. 27, inciso II, da Lei n° 8.457/92, o qual restou assim ementado.
3. Pretende o embargante a prevalência do voto divergente de minha lavra, em que dei provimento parcial ao
Agravo Interno para, reformando a decisão monocrática proferida nos autos da Apelação nº 7000896-
67.2019.7.00.0000, restituir o feito à Ministra Relatora para regular processamento do Apelo da Defesa, até
que fosse operado o trânsito em julgado do Acórdão proferido no IRDR (Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000), em observância ao disposto nos arts. 313, inciso IV, e 982, inciso I, e § 5º, ambos do CPC;
e, ainda, votei pela suspensão da eficácia do parágrafo único do art. 151-B do RISTM, enquanto não fosse
editada nova Emenda Regimental sobre a matéria, consignando que a tese jurídica será cumprida a partir do
trânsito em julgado do Acórdão proferido no IRDR, por entender, em suma, que o decisum somente teria
efetividade a partir do respectivo trânsito em julgado, dependente de julgamento pela Suprema Corte.
4. Este Plenário já conhece meu entendimento sobre a matéria, pois sempre entendi que deveria ser seguida a
orientação contida no julgado da Suprema Corte, nos autos da AP 937QO, a partir do momento em que adotei
a tese assentada no voto-vista proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito n° 7000198-
61.2019.7.00.0000, segundo a qual, no âmbito da Justiça Militar da União, após o final da instrução criminal em
sede de processos ordinários, com a publicação do despacho de intimação das partes para apresentação de
alegações escritas, na forma do art. 428 do CPPM, as competências dos Conselhos Especial e Permanente de
Justiça para processar e julgar ações penais militares (inciso II do art. 9º do CPM), bem como a competência do
Juiz Federal da Justiça Militar para processar e julgar civis ou militares processados juntamente com civis
(incisos I e III do art. 9º do CPM, c/c o art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457, de 1992), não serão mais afetadas em
razão de o militar vir a ser excluído da sua respectiva Força Armada ou o civil passar à condição de militar.
5. Porém, verifico que a tese jurídica firmada na Petição nº 7000425- 51.2019.7.00.0000 (IRDR) foi submetida
ao crivo do Supremo Tribunal Federal, nos autos do de Agravo Regimental em Recurso Extraordinário nº
1.279.981, que restou assim ementado, in litteris:
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL
PENAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO
CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA.
DECISÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
PRECEDENTES. REQUERIMENTO DE RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL: RESOLUÇÃO/STF N.
642/2019. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INDEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 02/03/2021 16:04:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f765bf49
PROVIMENTO." (ARE 1279981 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em
20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-263 DIVULG 3-11-2020 PUBLIC 4-11-2020)
6. Consta naqueles autos que a referida decisão transitou em julgado em 17 de dezembro de 2020.
Ante o exposto, ressalvando meu entendimento sobre a matéria, votei acompanhando o Ministro-Relator,
rejeitando os presentes Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defesa, para manter inalterado o
Acórdão hostilizado por seus jurídicos fundamentos.
Brasília, 4 de fevereiro de 2021.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar